Tribunal: TJES
Processo: 5000338-21.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000338-21.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WELINGTON JULIAO e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MUQUI - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MANOEL PEREIRA ANGELO,
contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muqui.

Pedido Liminar indeferido.

Informações prestadas pela autoridade coatora.

Ao emitir seu parecer, a Douta Procuradoria Geral de Justiça promoveu pela denegação da ordem.

Eis o resumo dos fatos, que tomo à guisa de relatório. Em mesa para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MANOEL PEREIRA ANGELO,
contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muqui.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal se caracteriza na ausência de fundamentação para a manutenção do decreto prisional do paciente, principalmente por ser o mesmo portador de condições pessoais favoráveis.

Requer assim, a revogação da prisão preventiva do paciente.

Pois bem.

Vamos aos fatos.

Repriso trechos
da
audiência de custódia do paciente:

Os documentos que instruem o APFD revelam indícios de autoria do delito em relação ao Autuado. Quanto às medidas cautelares, no caso em tela verifico a necessidade da prisão (para garantia da ordem pública), bem como o fato de que a mesma se encontra adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do autuado, sendo insuficiente a sua substituição por qualquer outra medida cautelar. É notório que o delito ao qual responde, revela a nocividade do agente à paz social, reclamando a ordem pública a segregação do Autuado até que seja aquilatada a efetiva participação no fato. Constato que o Autuado
MANOEL PEREIRA ANGELO não
possui registros criminais. Nesse contexto, é cediço que a primariedade, residência fixa e trabalho lícito não impedem a decretação da prisão preventiva, desde que presentes seus requisitos legais.
No caso concreto, a prisão do autuado é de rigor devido à gravidade do crime, eis que, na data dos fatos, o flagrado perseguiu e desferiu um golpe de facão na vítima, tendo ela sido atingida em um dedo. Há notícia de que o autuado teria tentado atingir o pescoço da vítima, mas ela, ao se defender, teve um dedo atingido. Ainda segundo a vítima, não se tratou de um caso isolado, eis que ela já foi agredida em outras ocasiões pelo custodiado. A postura agressiva perante a vítima, não nos dá a segurança de que, uma vez solto, o agente não voltará a delinquir, podendo, inclusive, cometer contra a vítima outros delitos com desfechos ainda mais trágicos. Ressalta-se, ainda, que em crimes que envolvam violência doméstica, a garantia da ordem pública consubstancia-se na necessidade de se preservar a integridade física e psicológica da vítima, ante a possibilidade de haver a reiteração de atos violentos com consequências, muitas vezes, irreparáveis
.[...] Grifo original e nosso.

Diante disto,
o Paciente está preso, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, praticado em 20 de setembro de 2021, contra sua companheira, Maria Lucia Araújo de Oliveira Santos.

Reitero que o douto Magistrado fundamentou concretamente a manutenção da ordem de prisão preventiva do paciente, explicitando argumentos fáticos precisos que sobrelevam a gravidade concreta e pessoal do paciente.

Conforme prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal, para que seja decretada a prisão preventiva é necessária a indicação da prova da materialidade delitiva, de indícios de autoria e que a liberdade de réu represente risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

No caso em tela, o paciente perseguiu e desferiu golpe de facão contra a vítima, tendo esta uma lesão em dedo da mão.
Além do mais, a vítima relatou que já sofreu outras agressões por parte do paciente.

Por fim, aduz ainda a defesa que o paciente é possuidor de condições pessoais favoráveis. Como já consagrado em nossa jurisprudência, as condições pessoais da paciente, quando isoladamente consideradas, não têm o condão de determinar sua imediata soltura. Cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA E FRAGILIDADE DA PROVA INDICIÁRIA. INADMISSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. NECESSIDADE DE EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA.GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL.INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.AGRAVO DESPROVIDO. [...]
Ainda, a presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva. 4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no HC 669.213/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

Entendo que
a medida cautelar imposta se mostra absolutamente de acordo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação, pois, se amolda perfeitamente à hipótese, notadamente em razão do fundado receio de reiteração delitiva.

Isto posto, denego a ordem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - AUSÊNCIA DE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS –
REITERAÇÃO DELITIVA - ORDEM DENEGADA.
1.
Conforme prevê o artigo 312 do Código de Processo Penal, para que seja decretada a prisão preventiva é necessária a indicação da prova da materialidade delitiva, de indícios de autoria e que a liberdade de réu represente risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

2.
As condições pessoais da paciente, quando isoladamente consideradas, não têm o condão de determinar sua imediata soltura

3.
A medida cautelar imposta se mostra absolutamente de acordo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação, pois, se amolda perfeitamente à hipótese, notadamente em razão do fundado receio de reiteração delitiva.

4.

Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.